Tribunal: TJPA
Processo: 0004986-78.2014.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004986-78.2014.8.14.0086

APELANTE: CLAUDESON NASCIMENTO MOUTINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2.º, C/C ART. 213, CAPUT, DO CP. ESTUPRO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA AVERIGUADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECORRIDO
O PRAZO DE 6 (SEIS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, RÉU MENOR DE 21 ANOS.
PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, NO PRESENTE CASO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, V, TODOS DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E DECLARAR PRESCRITA A PRETENSÃO ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004986-78.2014.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

APELANTE: CLAUDESON NASCIMENTO MOUTINHO

ADVOGADO: PRSICILLA RIBEIRO PATRÍCIO

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDESON NASCIMENTO MOUTINHO,
em face de sentença prolatada na data de 9 de novembro de 2022, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, que o condenou nas
sanções previstas no art. 213, caput, c/c art. 157, § 2.º, inciso II, ambos do CP (estupro e roubo majorado pelo concurso de pessoas e concurso material
)
, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão para o crime de estupro e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para o crime de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, para o crime de roubo, somados 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 20 de março de 2015.

Em suas
razões recursais
(10/08/2023), requer o reconhecimento da existência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, e, subsidiariamente a nulidade do procedimento de reconhecimento por ter sido realizada em desacordo com o art. 226, do CP, e, ainda pelo princípio da eventualidade a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no mínimo legal e/ou a desclassificação do crime de roubo para o de receptação.

Em sede de
contrarrazões
(10/11/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou (6/12/2023) pela prejudicialidade do apelo e, no mérito, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, de ofício, da pena do apelante, porém, sua conclusão foi pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Requer a defesa o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva Estatal, diante da pena em concreto aplicada ao apelante, de
6 (seis) anos de reclusão para o crime de estupro e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para o crime de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, para o crime de roubo, somados 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, consoante sentença condenatória.

Em relação ao crime de estupro e roubo majorado pelo concurso de pessoas, necessário se faz proceder uma breve análise dos autos, com intuito de se averiguar se ocorreu ou não o instituto da prescrição no processo
retro
ao delito que o condenou, senão vejamos.

Os crimes de que trata o presente caso estão capitulados no
art. 213, caput, c/c art. 157, § 2.º, inciso II, ambos do CP (estupro e roubo majorado pelo concurso de pessoas e concurso material
)
,
que gerou a
pena concreta e individualizada de
em 6 (seis) anos de reclusão para o crime de estupro e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para o crime de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, para o crime de roubo, somados 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Destaco que “n
o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente” (art. 119, CP).

O prazo prescricional a ser considerado inicialmente corresponderia a 12 (doze) anos, porém,
tendo em vista que o réu era menor de 21 anos à época do fato, o que, de acordo com o art. 115 do CPB leva o prazo prescricional a correr apenas pela metade (que no caso é de seis anos), e que foi até superado, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal.
O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 4/10/2014
e a peça acusatória foi recebida em
20/03/2015.

A sentença condenatória foi prolatada em
9/11/2022

(Id n.º 16957374, págs. 320-328).

Ora, como se verifica nos termos acima citados, decorreram mais de 6 (seis) anos entre a data do recebimento da denúncia acusatória
(20/03/2015)
e a data da sentença meritória
(9/11/2022)
, demonstrando assim que o interregno necessário para que a prescrição pudesse se consumar ocorreu, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante, em sua modalidade retroativa.

Os artigos que delimitam a prescrição retroativa do Réu são:

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

(...)
”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

“Art. 115.

São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Prejudicada a análise do mérito recursal
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO,
declarando a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade retroativa
de
CLAUDESON NASCIMENTO MOUTINHO,

nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º, 115 todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024